Tribunal: CARF
Processo: 10920.721002/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721002/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
RESTAURANTE ARENA GRILL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721002/2019-26
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721002/2019-26

Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2019,
(fls. 26/27), em face de a contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:

No que concerne ao objeto dos autos, a contribuinte alegou, em síntese, ter realizado
parcelamento com o fito de regularizar as pendências indicadas no “termo de exclusão”
DRF-JOI n° 003533367 e que, no início de 2019, constatou que a empresa não havia
sido mantida no Simples Nacional em face de novos débitos que não haviam ensejado a
exclusão em 2018 e que constam do presente Termo de Indeferimento.
Dado este quadro, reclama que, se foi cumprido o devido parcelamento do primeiro
termo recebido em 2018, estando a empresa desta forma regular com os impostos que
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721002/2019-26

ocasionaram a exclusão do simples, não se justifica, a seu ver, a inclusão de novos fatos
totalmente estranhos ao termo anterior.
Em sessão de 19/12/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto relator (fls. 37/38 do e-processo):
De acordo com o Termo de Indeferimento, a pendência que impediu o sujeito passivo
de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional foi a existência de diversos
débitos do Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa.
Com o fito de impugnar o indeferimento da opção, a contribuinte juntou cópias (fls. 11
a 16) do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 3533367, emitido, em 31/08/2018, pelo
Delegado da Secretaria da receita Federal do Brasil em Joinville (SC), que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019, em face da
existência dos débitos, com exigibilidade não suspensa, indicados no seguinte quadro
demonstrativo:

Ocorre que, muito embora a contribuinte alegue ter efetuado o parcelamento dos débitos
que ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional nos termos do citado ADE, fato é
que a interessada sequer alega ter regularizado a situação que a impediu de reingressar
no regime especial em face da existência de débitos, com exigibilidade não suspensa,
indicados no Termo de Indeferimento em relevo.
Ora, ainda que a contribuinte tenha regularizado mediante parcelamento os débitos que
ensejaram a sua exclusão, mediante ato de ofício emitido em 2018, não há qualquer
irregularidade em vedar-se o reingresso da optante se a Administração Tributária
constata a existência de novos débitos, com exigibilidade não suspensa, como a própria
contribuinte admite, à época em que foi feita opção pela interessada em 2019.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera todos os seus argumentos de
defesa e não refuta as constatações e ponderações feitas pelo acórdão recorrido. Não apresentou
novos elementos de prova.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721002/2019-26

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/01/2020 (fls. 40 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/02/2020 (fls. 42 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos é muito simples e não envolve qualquer
controvérsia fática. O contribuinte teve lavrado contra si Termo de Indeferimento para opção
pelo Simples Nacional no ano-calendário de 2019 em razão da constatação das seguintes
pendências fiscais:

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721002/2019-26

Em sede de recurso voluntário, contudo, alega que tais débitos não poderiam ter
sido levantados como causa de indeferimento da opção, posto que eles não teriam constado de
um ADE de exclusão lavrado no ano anterior, quer dizer, em 2018, o qual teria determinado a
sua exclusão.
Em outras palavras, o que afirma o contribuinte é que ele já teria sido excluído em
2018 do regime simplificado em razão de outros débitos, os quais, ressalte-se, teriam sido
regularizados, e que estes novos débitos constantes do termo de indeferimento não constariam
daquele ADE anterior.
Sucede que a própria instância a quo tratou de muito bem refutar referida
argumentação. O contribuinte, aliás, não se manifestou sobre o alegado, mas apenas afirmou não
concordar com tal posicionamento.
Em que pese o exposto, a legislação do Simples Nacional é muito clara ao vedar a
adesão ao regime de contribuintes com pendências fiscais em aberto, nos termos do artigo 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 94/2011
concedia ao contribuinte nessa situação específica a possibilidade de optar pelo regime, desde
que as pendências identificadas fossem regularizadas dentro do próprio prazo disponibilizado
para solicitação da opção.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721002/2019-26

Veja-se o que dispunha o artigo 6o, §2o da mencionada resolução:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
O contribuinte, portanto, ao solicitar um novo pedido de adesão em 2019, deveria
ter regularizado todos os seus débitos no prazo disponibilizado para adesão para ter sucesso no
seu pedido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital